Tribunal: TJDFT
Processo: 0006955-24.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE FACA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

2. Considerando-se as circunstâncias em que se deram os fatos, o conjunto probatório e a gravidade da infração praticada, análoga ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de faca, mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação.

3. Apelação conhecida e desprovida.